Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa.

2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva.

3. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais. 3.1 O mérito não chegou a ser resolvido no presente feito, descabendo o pronunciamento acerca da existência ou não de preterição. Todavia, o ajuizamento da ação foi justificadamente comprovado pelo comportamento da empresa à época, o qual chegou a ser objeto, inclusive, de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre com o Ministério Público do Trabalho.

4. Recursos conhecidos e não providos.